Tribunal: TJBA
Processo: 8077359-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8077359-35.2024.8.05.0000, da Comarca de Jequié. Impetrante: Dr. Amilton Souza Campos Junior (OAB/BA 36.402) Paciente: Mateus de Jesus Impetrado: Juízo da 1ª Vara Crime da Comarca de Jequié Processo referência: Autos nº 8006914-54.2024.8.05.0141 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA APÓS O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTAR NO SENTIDO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, TANTO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COMO EM PEDIDO POSTERIOR DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL. REJEIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES AO MAGISTRADO QUE PROMOVA A REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. Impetração que afirma ilegalidade da prisão, pois decretada de ofício, além de desfundamentação do decreto. 2. Denúncia ofertada em desfavor do paciente, por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, detalha que em 18.10.2024, por volta das 11h14min, na Rua da Independência, equipe policial se deslocou ao referido endereço, após notícia de comercialização de drogas ilícitas. O paciente foi avistado e após abordagem e busca pessoal teria sido apreendido em seu poder 01 (uma) bicicleta; 03 (três) papelotes de substância semelhante a cocaína; 12 (doze) pedras de substância semelhante a crack, além da quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) distribuídas em notas de pequeno valor. 3. “[...] Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial.[...]” (STJ, RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) 4. Autoridade impetrada que após manifestação do parquet no sentido de aplicação de cautelares diversas, decretou a custódia preventiva do paciente e designou data para realização de audiência de custódia. Ministério Público que se manifestou pela manutenção da prisão em audiência de custódia e requerimento de revogação da prisão. 5. Decreto preventivo que se apresenta devidamente fundamentado, mostrando-se a custódia cautelar necessária, especialmente como forma de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias da prisão, com apreensão, em via pública, de variedade de drogas de elevado potencial lesivo, cocaína e crack, embaladas em porções individuais a indicar a comercialização, além da quantia de RS110,00 em notas de pequeno valor. 6. Ação penal com regular tramitação. Audiência de instrução designada para 09.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077359-35.2024.8.05.0000, em que figura como paciente MATHEUS DE JESUS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, com recomendações à autoridade impetrada, de observância às disposições do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)